Tribunal: TJMT
Processo: 1030051-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030051-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS SCATAMBULI - CPF: 537.883.701-49 (AGRAVANTE), CHARLENE GABRIELA DEMKOSKI - CPF: 500.597.939-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO INTERESSE ECONÔMICO DA LIDE - AÇÃO QUE BUSCA RESCINDIR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA, MEDIANTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER À PORÇÃO CONTROVERTIDA – ART. 292, II, CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Objetivando, o comprador, a rescisão do compromisso de compra e venda, em razão do inadimplemento do vendedor, mediante devolução da quantia paga, o valor da causa deve reproduzir o interesse econômico da lide, representado pelo montante que o autor pretende que lhe seja restituído, nos termos do art. 292, II, do CPC, e não o valor integral do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Roberto Carlos
Scatambuli
, com o fito de reformar a decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/C Restituição de Valores Pagos e Danos Morais de no 1011284-79.2023.8.11.0040, ajuizada em face de
Charlene Gabriela
Demkoski
, que determinou a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas complementares, no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, o agravante aduz, em síntese, que, tendo em vista que a agravada promoveu o pagamento parcial do preço ajustado, o valor da causa deve se limitar à parte controvertida, nos termos do art. 292, II, do CPC.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 196350680).

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão, que determinou a emenda da inicial com a retificação do valor da causa e o devido recolhimento das custas complementares.

Infere-se que, ao determinar a emenda da inicial, o Juízo de origem entendeu que o valor inicialmente atribuído pela parte autora,
de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), não corresponderia ao proveito econômico a ser obtido na lide, em que se discute a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

A respeito do tema, o artigo 291 do Código de Processo Civil estabelece que,
a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
.

No artigo
292 seguinte
, o CPC dispõe de um rol para atribuição do valor da causa, inclusive quando a lide versar sobre a rescisão de contrato e pedido de indenização por dano moral, nos termos dos incisos II e V, senão vejamos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

(...)

V -
na
ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

(...)

No caso em análise, extrai-se que o autor, ora agravante, na qualidade de comprador, busca rescindir o compromisso de compra e venda, em razão do inadimplemento da vendedora, ora agravada, que deixou de entregar o imóvel negociado, buscando, assim, devolução do valor que pagou, de forma parcial, pelo bem, no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além dos danos morais, pelo desfazimento do negócio.

Nesse contexto, verifica-se que padece de correção a decisão de origem, na medida que o valor da causa deve reproduzir o interesse econômico da lide, consubstanciado na parte controvertida do valor do ato, que, neste caso, é representado pelo montante que o autor pretende que lhe seja devolvido, em razão da rescisão, e não o valor integral do contrato.

É o que dispõe a parte final do inciso II do art. 292 do CPC:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I -
na
ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou
o de sua parte controvertida
;

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ADITAMENTO VERBAL DE CLÁUSULA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INCONSISTENTE – PRELIMINAR REJEITADA - RECONVENÇÃO VISANDO A OUTORGA DA ESCRITURA DO IMÓVEL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VALOR DA CAUSA – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na decisão, não procede a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. Se os reconvintes/agravados não objetivam discutir o negócio jurídico como um todo, mas apenas a inobservância de parte do contrato (outorga da Escritura Pública) e a indenização pelo seu descumprimento,
o valor da causa não deve ser definido com base no preço total do imóvel, e sim corresponder à porção controvertida, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC
.
(N.U 1018092-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão para manter o valor da causa atribuído pelo autor, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024